Tribunal: STF
Processo: AI 491454
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL NAS AQUISIÇÕES DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO FIXO E DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR N° 102/2000.
    A compensação do tributo pago na aquisição de bens que integram o ativo permanente tem caráter político-fiscal.
    Se não há saída dos bens, não há falar em cumulatividade. Precedentes do STF.
    Por idênticas razões, não há cumulatividade na aquisição de energia elétrica e serviço de comunicação se o contribuinte não realizar saídas ou prestação de serviço da mesma natureza.
    Legalidade do disposto no art. 20, § 5o e 33, 'II' e ‘IV’, da Lei Complementar n° 87/96, com a redação da Lei Complementar n° 102/2000.
    Tratando essas disposições do regime de compensação do imposto, portanto, matéria não prevista no art. 150, ‘III’, ‘b’, da Constituição, nem no art. 104, do CTN; não está sujeito ao princípio da anterioridade.
    Apelação desprovida. Voto vencido.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, III, b; e 155, § 2°, I; ambos da CF. Sustenta que: (i) “As alterações legislativas promovidas pela aludida LC 102, infringem as normas constitucionais, entre eles o princípio da não-cumulatividade”; (ii) tem direito à compensação dos créditos de ICMS na aquisição de bens para o ativo fixo, sobretudo diante das aquisições de energia elétrica e serviços de comunicação; (iii) houve violação ao princípio da anterioridade.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Sustenta a recorrente que o v. acórdão violou o art. 155, § 2°, I, da CF, ao consagrar expressamente a inexistência de direito à compensação dos créditos fiscais extemporâneos atinentes às aquisições de bens que integram o ativo fixo, de consumo, bem como os serviços de energia elétrica e comunicações. Ainda, invoca ofendido o art. 150, III, “b”, da Lei Maior, pois as exigências da Lei Complementar n° 102/2000 só podem ser aplicadas no exercício financeiro de 2001.
    Quanto ao art. art. 155, § 2o, I, da CF, não se verifica a apontada violação.
    Isso porque o princípio da não-cumulatividade, consagrado pela Carta Federal ao ICMS, não autoriza compensação indiscriminada em operações de entrada de bens de capital ou de consumo e de serviços, que se integram às mercadorias no processo produtivo ou de comercialização, não ferindo a Constituição a legislação que limita a compensação nesses casos. Com efeito, as operações em questão não se agregam ao produto final, caso em que haveria, aí sim, o direito ao aludido creditamento. 
    Ademais, a Corte Suprema já manifestou posicionamento no sentido de que não implicará crédito, para compensação com o montante do imposto devido nas operações e prestações, a entrada de bens destinados a consumo, que não integrem o produto final na condição de elemento indispensável à sua composição:
    ‘A jurisprudência de ambas as Turmas, citada no despacho agravado, continua firme no sentido de inexistir ofensa ao princípio da não cumulatividade no fato de a legislação estadual não autorizar a compensação de créditos de ICMS advindos da aquisição de bens destinados ao consumo e ao ativo fixo do contribuinte com os decorrentes da alienação das mercadorias produzidas. Agravo regimental desprovido.’ (AGRRE n° 114531/SP, Primeira Turma, Rei. Min. Ellen Gracie)
    No que tange ao artigo 150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal, não há falar em ofensa por parte do v. acórdão, uma vez que não se pretendeu, com a LC n° 102/00, a majoração de ICMS, nem tampouco a instituição disfarçada de empréstimo compulsório ou confisco, porquanto, à evidência, não se está frente a instituição ou cobrança de imposto, senão que à disciplina do regime de compensação, não havendo falar no princípio da anterioridade.
    Assim, não se vislumbra a apontada ofensa à Constituição Federal.
    III - Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto.”
    4. Em 03 de agosto de 2009, o Min Joaquim Barbosa determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 2325/DF. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    5. A pretensão recursal merece prosperar em parte. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o valor pago a título de ICMS nas aquisições de mercadorias destinadas ao consumo ou à integração no ativo fixo, em período anterior à LC 87/1996, não gera direito a creditamento, inexistindo, ainda, ofensa ao princípio da não cumulatividade. Confiram-se julgados nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 87/96: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 677.610-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Compensação de créditos de ICMS resultante da aquisição de bens que integram ao ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações. Impossibilidade. Precedentes. 3. Período anterior à LC n. 87, de 1996. Compensação. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 491.743-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO E DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO. IMPOSSIBLIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS DE ICMS. LC 102/2000. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não enseja ofensa ao princípio da não cumulatividade a situação de inexistência de direito a crédito de ICMS pago em razão de operações de consumo de energia elétrica, de utilização de serviços de comunicação ou de aquisição de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo. Precedentes. II - A modificação introduzida no art. 20, § 5º, da LC 87/96, e as alterações ocorridas no art. 33 da mencionada lei, não ofendem o princípio da não-cumulatividade. Precedentes. III – A existência de decisão plenária, em controle abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede o julgamento de outros processos sobre idêntica controvérsia. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 761990 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. ICMS. Compensação créditos decorrentes da aquisição de energia elétrica, bens que integram o ativo fixo e de serviços de telecomunicações. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (RE 547725 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso)
    6. Quanto à violação ao princípio da anterioridade, a decisão recorrida diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar a medida cautelar na ADI 2325, decidiu por conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 7º da Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000, no tocante à inserção do § 5º do artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96 e às inovações introduzidas no artigo 33, II, da referida lei, bem como à inserção do inciso IV, para determinar o início de sua eficácia apenas a partir de 1º de janeiro de 2001. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – LEI COMPLEMENTAR Nº 102/2000 – MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – ÔNUS – AGRAVAMENTO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da alteração do regime de apuração de créditos fiscais, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (AI 689912 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. 
     Brasília, 30 de março de 2020
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator